Tribunal: TJDFT
Processo: 0712784-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0712784-98.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUELI RODRIGUES AGRAVADO: ANTONIO EVANDO ARAUJO, MARIA DA SAUDE DE CARVALHO, MJC CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME, JOÃO SEVERINO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SUELI RODRIGUES contra decisão proferida pelo i. Juiz de Direito da Vara Cível do Paranoá que, nos autos da Ação de Usucapião, Feito n.o 0007784-18.2012.8.07.0008, ajuizada por ESPÓLIO SEVERINO DA SILVA em desfavor de MJC CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. E OUTROS, indeferiu o pedido de reunião, para julgamento simultâneo, do Feito originário com a Ação de Interdito Proibitório n.o 0703761-41.2019.8.07.0008. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO À vista da certidão de óbito, defiro a sucessão processual requerida em ID 57892693, devendo contar no polo ativo o Espólio de João Severino da Silva, representado por João Severino da Silva Junior. Anote-se. Defiro, ainda, a substituição da testemunha EDIMILSON MOREIRA DA ROCHA, por MIGUEL RIBEIRO DE SOUZA, conforme preconiza o art. 451, I, do CPC. No que tange ao pedido de reunião do presente processo com o feito n. 0703761-41.2019.8.07.0008, formulado pela assistente Sueli Rodrigues, INDEFIRO-O. Isso porque não há identidade nas causas de pedir e nos pedidos, sendo certo que na presente demanda o pedido está fundado na aquisição da propriedade em razão do prolongado exercício qualificado da posse, ao passo que naquele processo a demanda diz com mera proteção possessória, sendo irrelevante o fato de que uma fração da área está sendo vindicada em outro processo, notadamente quando a referida ação foi ajuizada após o alegado transcurso do prazo aquisitivo da propriedade. Por fim, indefiro o pedido de suspensão do feito, à míngua de quaisquer das hipóteses previstas no art. 313, do CPC, cabendo consignar que o julgamento do presente feito não depende do julgamento da ação n. 0703761-41.2019.8.07.0008, tampouco das provas que ali serão produzidas. Aguarde-se a designação de nova audiência de instrução e julgamento.” Defende a Agravante a necessidade de reforma da decisão agravada “determinando a reunião e julgamento simultâneo dos processos, e a subseqüente suspensão da ação de usucapião, até a produção da prova pericial do interdito (processo 0703761-41.2019.8.07.0008) (Num. 16185874 - Pág. 12). Preparo regular (Num. 16185875 e 16185877). É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo i. Juiz de Direito da Vara Cível do Paranoá que, nos autos da Ação de Usucapião, Feito n.o 0007784-18.2012.8.07.0008, indeferiu o pedido de reunião, para julgamento simultâneo, do Feito originário com a Ação de Interdito Proibitório n.o 0703761-41.2019.8.07.0008. O atual Código de Processo Civil alterou a disciplina do recurso de Agravo de Instrumento para estabelecer as respectivas hipóteses de cabimento. Assim, o art. 1015 apresenta a seguinte redação, in verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Como pode ser extraído da leitura do referido artigo, é irrecorrível a decisão interlocutória referente à reunião de processos para julgamento simultâneo em razão de conexão ou continência. Registre-se que o Feito originário não se enquadra no parágrafo único do mencionado artigo 1.015 do CPC. Saliente-se, também, que no recurso não se discute a redistribuição do ônus da prova, nos termos do art. 373, § 1o, do Código de Processo Civil. Por fim, deve ser registrado o julgamento realizado pelo Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo (Tema 988), em que foi firmada, quanto à natureza do rol do art. 1.015 do CPC, a tese de que: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). A referida decisão vinculante não deita seus efeitos sobre o caso ora analisado, haja vista que o cerne da questão, como visto, é o fato de que não se admite a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão acerca da reunião de Feitos em razão de conexão ou continência. As alegações de prejuízo em razão da não-suspensão do Feito originário até a produção de prova pericial na Ação de Interdito Proibitório deverão ser suscitadas oportunamente no recurso de Apelação Cível ou nas contrarrazões a depender do interesse recursal. Não há necessidade de se proceder às medidas previstas nos artigos 10 e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que a presente decisão não trata de qualquer apreciação acerca da tese recursal e que não se vislumbra a possibilidade de se regularizar o recurso, já que o seu não conhecimento decorre da irrecorribilidade da decisão questionada. Com tais razões, por ser irrecorrível a decisão questionada, não conheço do recurso, com fulcro nos artigos 932, inciso III e 1015, ambos do Código de Processo Civil e artigo 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. I. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. Brasília - DF, 25 de maio de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador